Tribunal: TJDFT
Processo: 0736601-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0736601-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G-10 ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP EMBARGADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por G-10 ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP. Após a conclusão dos autos para apreciação dos mencionados aclaratórios, a embargante protocolizou a petição manifestando expressamente a desistência do aludido recurso. O pedido encontra respaldo no artigo 998 do Código de Processo Civil, que preceitua ser direito potestativo da parte não prosseguir com a insurgência. Confira-se: “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência do recurso. Concretizada a preclusão, proceda-se como de praxe. Intimem-se Brasília, 2 de maio de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator